Tribunal: TJES
Processo: 5000315-25.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-25.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000315-25.2021.8.08.0028
Origem
: Juízo de Iúna - 1ª Vara
RECORRENTE
: DECOLAR.COM LTDA.
RECORRIDOS
: TAM LINHAS AÉREAS S.A. e ERALDO AMORIM DA SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VIAGEM A PASSEIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO, ASSIM DESCRITO NO RELATO DO ATO GUERREADO,
in verbis
: “
Narra que na volta de sua viagem internacional, faria o trajeto de Cusco/PE > Lima/PE > São Paulo/BR > Vitória/BR. Informa, entretanto, que seu voo de conexão de Lima/PE > São Paulo/BR foi cancelado pela companhia aérea requerida e que não obteve nenhum auxílio da requerida.
”. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MORAL ARBITRADO EM R$6.000,00 (seis mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ DECOLAR.COM LTDA., EM QUE RENOVA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS PELA RECORRENTE QUE NÃO FORAM ACERTADAMENTE ACOLHIDOS PELO JUÍZO
A QUO
. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTESTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A
SENTENÇA, PORTANTO, DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE DECOLAR.COM LTDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)